Tribunal: TJDFT
Processo: 0715299-92.2023.8.07.0003
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-06-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0715299-92.2023.8.07.0003 RECORRENTE: GOLD AMORGOS EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS SPE LTDA (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL) RECORRIDO: RISOLINO DE OLIVEIRA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. DISTRATO DE CONTRATO DE PROMESSA PARTICULAR DE COMPRA E VENDA. EMBARGANTE EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL. LEI No 11.101/2005. CRÉDITO ILÍQUIDO. EXTINÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. SUJEIÇÃO DO CRÉDITO. CONSTITUIÇÃO. TEMA REPETITIVO N.1051/STJ. 1. Nos termos do artigo 59, caput, da Lei no 11.101/05, “o plano de recuperação judicial implica novação dos créditos anteriores ao pedido e obriga o devedor e todos os credores a ele sujeitos, sem prejuízo das garantias, observado o disposto no § 1o do art. 50 desta Lei”. 2. O artigo 6o, § 1o, da Lei n° 11.101/2005, estabelece o prosseguimento no juízo no qual estiver se processando a ação que demandar quantia ilíquida. 3. Incabível a tese de extinção ou suspensão da ação monitória ainda em fase de conhecimento quando proposta contra empresa em recuperação judicial, tendo em vista a iliquidez do crédito perseguido, sendo inapto, portanto, a produzir efeitos na esfera patrimonial do devedor. Contexto em que não há falar em novação da dívida enquanto não transitar em julgado a decisão. 4. "Para o fim de submissão aos efeitos da recuperação judicial, considera-se que a existência do crédito é determinada pela data em que ocorreu seu fato gerador”. (REsp n. 1.840.531/RS, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Segunda Seção, julgado em 9/12/2020, DJe de 17/12/2020). Tema 1.051. 5. “Conforme entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, ‘Tratando-se, portanto, de demanda cujos pedidos são ilíquidos, a ação de conhecimento deverá prosseguir perante o juízo na qual foi proposta, após o qual, sendo determinado o valor do crédito, deverá ser habilitado no quadro geral de credores da sociedade em recuperação judicial. Interpretação do § 1o do art. 6o da Lei n. 11.101/2005’ (REsp 1.447.918/SP, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 07/04/2016, DJe de 16/05/2016)”. (...) (AgInt no AREsp n. 1.334.096/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 16/5/2022, DJe de 14/6/2022.) 6. Recurso conhecido e desprovido. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 6o, inciso II, 9o, inciso II, 47 e 59, todos da Lei 11.101/2005, ao argumento de que para o crédito ser tido como submisso ao plano de recuperação judicial deve ser observado o seu fato gerador, o qual, no presente caso, é o dano que legitimou o requerente a ajuizar a ação de conhecimento, sendo indiscutível a época de sua constituição; e b) artigo 49 da Lei 11.101/2005, defendendo que cabe ao juízo recuperacional a competência para apreciar atos de constrição de bens contra empresa em recuperação judicial. Requer que todas as publicações sejam realizadas em nome do advogado Thiago Mahfuz Vezzi, OAB/DF 47.506. Em contrarrazões, o recorrido pugna a condenação da recorrente ao pagamento de honorários de sucumbência. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial deve prosseguir quanto à apontada contrariedade aos artigos 6o, inciso II, 9o, inciso II, 47, 49 e 59, todos da Lei 11.101/2005. Com efeito, as teses sustentadas pela recorrente, demais de prequestionadas, encerram discussão de cunho estritamente jurídico, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à apreciação da Corte Superior. No que diz respeito ao pedido, em contrarrazões, de fixação de honorários de sucumbência, trata-se de pleito que refoge à competência desta Presidência. Assim, não conheço do pedido. Por fim, determino que todas as publicações, relativas à recorrente, sejam feitas em nome do causídico Thiago Mahfuz Vezzi, OAB/DF 47.506. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A027